Tribunal: TJES
Processo: 5011068-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011068-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES LTDA
RECORRIDO: FABIANO NOGUEIRA PORTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FABIANO NOGUEIRA PORTO em face de ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES LTDA.

Em sede de sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar a Requerida ao pagamento do importe de R$ 602,00 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Em resumo dos fatos, demonstra o Recorrido que na data de 29 de dezembro de 2023, procurou a empresa Recorrente para realizar o reparo na bomba da piscina de sua casa de veraneio localizada no Rio de Janeiro, ocasião em que o preposto da Recorrente informou que a peça seria avaliada e posteriormente seria repassado o orçamento. Que a Recorrente repassou o valor de R$ 700,00 para o reparo do motor da bomba IQUI, sendo a realização do serviço autorizada pelo Recorrido e devidamente quitada. Ocorre que após o reparo o Recorrido colocou a bomba no local, porém, para sua surpresa apesar da peça estar girando as funções operacionais da piscina tais como aspirar, drenar, cascata e filtrar não funcionavam. Que levou a bomba até a loja da Recorrente e uma vez testado, observou que estava girando, em funcionamento, então o preposto alertou que o problema poderia ser na tubulação.

Então contratou a empresa SPLASH PISCINAS para vistoriar o funcionamento da piscina, assim como sua tubulação. Que o preposto dessa empresa compareceu ao local, vistoriou e constatou que não havia qualquer problema na tubulação, mas sim um grande barulho da bomba ao realizar as operações com a água. Que o Recorrido foi contatado pela SPLASH que a bomba havia sido montada de forma equivocada. Que na loja da Recorrente a bomba funcionou, pois foi testada apenas a sua parte elétrica. Que em decorrência da falha na prestação do serviço da Recorrente o Recorrido foi obrigado a contratar os serviços da SPLASH PISCINAS, tendo efetuado o pagamento do importe de R$ 602,00. Que em virtude do fato do serviço o Recorrido ficou impossibilitado de utilizar sua piscina nas férias.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. O caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e o Recorrente como fornecedor de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, restou comprovado que o serviço não foi prestado de maneira adequada. Ainda que a parte ré alegue ter testado a bomba em sua loja, é evidente que a simples verificação elétrica não é suficiente, especialmente considerando que a função da bomba depende de seu correto funcionamento hidráulico, com carga d'água e resistência de fluxo.

A constatação realizada pela empresa SPLASH PISCINAS, de que a bomba estava montada de forma incorreta, comprova cabalmente a falha na prestação do serviço. Ademais, o prejuízo material está devidamente documentado, através do comprovante de pagamento no valor de R$ 602,00, referente ao reparo do equipamento. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Quanto ao dano moral, tenho que a inércia e o descaso com o recorrido, obviamente causaram danos passíveis de indenização. O descaso das recorrentes com o recorrido ficou claro, pois, como dito, ficaram sem realizar a troca do produto e não apresentaram justificativa, o que motiva a indenização pretendida.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)